Tribunal: TJES
Processo: 5002848-86.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002848-86.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: CARLOS ALEXANDRE BRANDAO CAMPOS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE CONHECIO E NESSA EXTENSÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes contra sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória de Diana Brandão Campos, determinando o custeio da medida pelos entes públicos e condenando-os ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade;
(ii) estabelecer se o Município de Marataízes pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários sucumbenciais e se há cabimento no pedido de redirecionamento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe que somente responde por honorários aquele que deu causa à instauração do processo, o que não ocorre quando o ente público não resiste ao mérito e cumpre prontamente a ordem liminar.

4. A contestação limitada a matérias processuais, sem impugnação do mérito, não caracteriza pretensão resistida, afastando a condenação do Estado ao pagamento de honorários.

5. A internação compulsória depende de ordem judicial (Lei nº 10.216/2001, art. 9º), razão pela qual a ausência de requerimento administrativo prévio não implica resistência do ente estatal.

6. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela tutela à saúde, nos termos do Tema 793/STF, mas tal solidariedade não afasta a possibilidade de direcionamento judicial do cumprimento ao ente responsável pela execução do tratamento.

7. Não cabe acolher pedido recursal de redirecionamento formulado pelo Município, pois o juízo de origem já determinou que o cumprimento da obrigação seja dirigido ao Estado, acionando-se o Município apenas em caso de recalcitrância.

8. Não é possível condenar o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais quando ele não é o responsável principal pela execução do tratamento e não deu causa à lide, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Estado do Espírito Santo provido.
Recurso do Município de Marataízes parcialmente conhecido e nessa extensão provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de resistência ao mérito e o cumprimento imediato da liminar afastam a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos na área da saúde não implica automática responsabilização do Município pelo pagamento de honorários quando o tratamento é de atribuição primária do Estado.

3. O direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS e pode ser previamente fixado pelo juízo de origem, inexistindo interesse recursal quando a medida já foi determinada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 9º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12/04/2024;
TJES, Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069, Rel. Des. Sayonara Couto Bittencourt, j. 16/12/2024;
TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 058180004077, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21/09/2021;
TJES, Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25/06/2024;
TJES, Apelação Cível nº 0009732-52.2019.8.08.0030, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 26/07/2024;
TJES, Apelação Cível nº 5007692-98.2021.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 01/02/2024;
STF, RE 855.178 (Tema 793), Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e conhecer em parte do recurso do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e, nessa extensão, lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002848-86.2025.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADO: CARLOS ALEXANDRE BRANDÃO CAMPOS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos apelação cível, sendo um interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o outro pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
em razão de sentença (id. 17183587) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
CARLOS ALEXANDRE BRANDÃO CAMPOS
, que julgou procedente o pedido inicial e condenou os requeridos ao custeio da internação compulsória de DIANA BRANDÃO CAMPOS, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões (id. 17183588), o Estado do Espírito Santo requer a reforma da sentença para que seja extirpada a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão do princípio da causalidade e da aplicação do Tema 1002/STF à luz da Legislação Estadual.

Aduz que não se opôs ao mérito da ação, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da referida verba.

O Município de Marataízes, por sua vez, pontua em suas razões recursais (id. 17183593) a necessidade de redirecionamento da obrigação ao ente estatal e o afastamento de sua condenação às verbas sucumbenciais.

Contrarrazões da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo nos ids. 17183592 e 17183598, pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

DO APELO DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Infere-se que a pretensão ajuizada visava à internação compulsória de Diana Brandão Campos, devido ao uso abusivo de substâncias, tendo sido diagnosticada com transtornos mentais e comportamentais, colocando em risco sua vida e de sua família.

Nesse cenário, destaco o acerto da adoção da medida extrema, porquanto apresentado laudo médico demonstrando a sua necessidade.

Relembro que a Lei nº 10.216/2001, em seu artigo 4º, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, o que restou demonstrado na espécie.

Todavia, embora acolhida a pretensão autoral, reputo indevida a condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

E isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, o Estado prontamente cumpriu a obrigação e, consoante se infere da peça defensiva, não contestou o mérito do pedido, sendo alegadas tão somente matérias processuais que, como já decidido neste egrégio Tribunal, não se mostram suficientes à sua condenação em honorários.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES. Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva. Data do julgamento 12/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Sayonara Couto Bittencourt. Data do julgamento 16/12/2024).

Cediço que “
a internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional
,
o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário, consoante recentes precedentes, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.
2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/06/2024).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. 1. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da CF. 2. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, inclusive em caso de dependência química e drogadição (arts. 23 e 23-A da Lei nº 11.343/06). 3. Laudo médico circunstanciado que, em leitura sistemática ao relato familiar, indica a necessidade de internação em clínica psiquiátrica, à luz da Lei nº 10.216/01, sendo mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação. 4
. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual.
5. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em parte. (TJES. Apelação Cível nº 0009732-52.2019.8.08.0030. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 26/07/2024).

DO APELO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ao apreciar os embargos de declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, esclareceu que “
cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência”
.

Registro, por oportuno, que tanto o precedente vinculante citado quanto o recente Tema 1.234 preveem o direcionamento judicial ao ente federativo responsável pelo custeio de medicamento ou procedimentos.

Assim, visando ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade, não há que se falar em exclusão do município da lide.

Contudo, quanto ao pleito de direcionamento do cumprimento da obrigação, verifico que o magistrado julgador já determinou que “
a execução se voltará ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES apenas será acionado caso comprovada a recalcitrância no cumprimento por parte do primeiro ente público (ESTADO
).”

Dessa forma, não há como conhecer do recurso quanto ao pleito de redirecionamento, porquanto já determinado pelo juízo de origem.

Inclusive, esclareço que, neste caso, consta dos autos a informação que o ente estadual cumpriu a obrigação, conforme id. 17183585.

Ultrapassada tal questão, depreende-se que o apelo voluntário do Município de Marataízes também discute a sua condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

No ponto, em que pese a possibilidade de inclusão do Estado e do Município no polo passivo da ação, em decorrência da adoção da tese da solidariedade nas demandas na área de saúde, no caso dos autos não é possível condenar o Município ao pagamento da verba sucumbencial, porquanto não é o responsável principal pelo cumprimento da obrigação.

Assim entende este egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS – ART. 196 CRFB1988 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 793 STF – POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ENTE RESPONSÁVEL, CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE –
COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No que atine à responsabilidade dos entes públicos demandados, cumpre observar que o artigo 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º, da Constituição Federal, prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. Assim, o Estado e o Município apelantes, corréus, a princípio, são entes públicos com atribuição para fornecer ao apelado os meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar. 2. Ressalta-se que o Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 3. Não obstante, opostos embargos de declaração, acrescentou a Corte Suprema que “a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 4. No caso dos autos, o autor pleiteou a realização de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO, procedimento considerado de alta complexidade, consoante pesquisa realizada no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. O parecer elaborado pelo NATJUS, de evento ID. n.º 4636002 dos autos, confirma o alto grau de complexidade do fornecimento e a viabilidade de cumprimento pelo Estado. 5. Diante disso, conclui-se que incumbe ao Estado a realização do procedimento cirúrgico de alta complexidade indicado na exordial, sendo certo que o cumprimento da obrigação de fazer concedida liminarmente foi direcionada ao Estado, que cumpriu a tutela de urgência.
6. Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5007692-98.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 01/02/2024).

Do exposto, conheço do recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Quanto ao apelo do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, dele conheço em parte e nessa extensão
DOU-LHE PROVIMENTO,
também

para afastar a condenação ao pagamento da verba honorária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)